Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR DEDUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL DE BEM IMÓVEL. POSSE PRECÁRIA NÃO EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA COMPROVADA DE ANTERIOR CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. DEMANDA POSSESSÓRIA. VIA INADEQUADA PARA QUESTIONAR A VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. POSSE LEGÍTIMA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, e para isso, deve provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Ainda, conforme regra posta no referido codex, não “induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância” (art. 1.208, CC).
4. Caso concreto em que não restou configurado o alegado esbulho possessório, porque amparada a posse do apelado em justo título: instrumento particular de cessão de direitos, não em mero comodato. Hipótese de regular exercício da possa que desautoriza a alegação inicial de que praticara o réu esbulho possessório.
5. A ação de reintegração de posse é via inadequada à discussão da validade do instrumento particular de cessão de direitos celebrado entre as partes, não se prestando, ainda, ao interesse revelado pelo autor de ver anulado e/ou rescindido o contrato por falta de pagamento do valor do imóvel.
6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.